Tribunal: STF
Processo: RE 1559578
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa: 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE CONTRATOS. 



    A conduta sob exame, pratica da sciens et volens, não pode ser reputada de mera ilegalidade objetiva, se não que efetivamente se vê tingida de imoralidade administrativa, por fácil a diagnose de seu confronto com a normativa de regência, não tendo relevo, por fim, a só falta de prejuízo material ao erário, vulnerado eticamente. Não é só o dano patrimonial o objeto de proteção da Lei 8.429, de 1992, mas também a lesão moral grave de que venha a padecer a administração pública, e é grave a prática, que se vai fazendo rotineira, de fracionar contratos, frustrando a imperação legal e ética das licitações. 



    A sentença de origem assinou multa civil equivalente a 20 vezes a última remuneração do requerido na condição de Prefeito do Município. Assim o decidiu, entretanto, sem fundamentação justificada desse quantum que é superior ao mínimo normativo. Nesse capítulo, além, contudo, dessa ausência pontual de personalização da penalidade pecuniária, calha que, de maneira assimétrica, a penalidade de suspensão dos direitos políticos fixou-se no mínimo da moldura legal, o que mais robustece a justeza em mitigar a multa, levando-a ao patamar inferior (doc. 16, p. 2).



    A Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para juízo de conformidade, à luz das teses definidas no Tema nº 1.199 do STF. A decisão foi assim ementada:



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. 



    O paradigma vinculante advindo do julgamento do ARE 843.989 - tema 1.199 do STF, reconheceu a retroatividade de partes das modificações promovidas pela Lei 14.230/2021, alterações que resultam na falta de amparo legal para condenação do requerido por ato de improbidade administrativa. Reconsidera-se do julgado, ajustando-se o acórdão à tese de repercussão geral fixada pelo eg. STF (doc. 38, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 93, IX; 5º, XXXVI e 37, XXI e §4º, da mesma Carta, além do Tema 1.199 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Quanto aos fundamentos amparados no Tema 1.199 da repercussão geral, não é cabível o agravo. O Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



      Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).



     



    Nesse sentido, cito os julgados abaixo do Plenário desta Suprema Corte:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



      1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



     2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



     3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



     4. Agravo regimental não provido (ARE 1.210.962 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoi, Presidente, DJe 18/9/2019 – grifei).



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES Nº 225 E 990 DO STF. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. 2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 3. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.344.514 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2023 — grifei).



    Além disso, em relação à arguição de negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 



    Ainda que superado os óbices acima indicados, verifico que o acórdão recorrido examinou a existência de dolo específico do artigo imputado ao recorrido, concluindo que: 



    A prova destes autos não leva a concluir pela presença de dolo específico na versada conduta do apelante. Extrai-se da demanda que, a despeito da apontada irregularidade na dispensa do processo licitatório, com o fracionamento dos contratos de vigilância celebrados pelo Município de Cachoeira Paulista à época representado pelo requerido enquanto Chefe do Poder executivo local, os serviços foram efetivamente prestados, fato este que sequer é objeto de discussão nestes autos. Ademais, não há indício algum idôneo a demonstrar que os valores pagos pela contratante estejam divorciados da média de mercado, e não se comprovou o locupletamento ilícito por parte do requerido (doc. 38, pp. 13-14).



    Dessa forma, para divergir do entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279, bem como da natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator